Tribunal: TJPA
Processo: 0012233-96.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012233-96.2004.8.14.0301

RECORRENTE: JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ORLANDO MONTEIRO DA COSTA, MARIA DE NAZARE MARQUES FRANCO, REGINA LUCIA COELHO DE SOUSA, DEBORA FERNANDES EWERTON DE ALMEIDA, ELIAS MONTEIRO DE SOUSA, EREMITA DE SOUZA DIAS, FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0012233-96.2004.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

ADVOGADO: GUSTAVO VAZ SALGADO

APELANTE/APELADO: ORLANDO MONTEIRO DA COSTA

ADVOGADO: WELLIGTON FARIAS MACHADO

APELANTE/APELADA: NILDA MONTEIRO FERREIRA

ADVOGADO: WELLIGTON FARIAS MACHADO

APELANTE/APELADA: ELIAS MONTEIRO DE SOUSA

ADVOGADO: WELLIGTON FARIAS MACHADO

APELANTE/APELADA: REGINA LÚCIA COELHO DE SOUZA DA COSTA

ADVOGADO: WELLIGTON FARIAS MACHADO

APELANTE/APELADA: MARIA DE NAZARÉ MARQUES FRANCO

ADVOGADO: WELLIGTON FARIAS MACHADO

APELANTE/APELADA: MARIA SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEITO DE MACEDO PEREIRA

APELANTE/APELADO: JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEITO DE MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Santos de Oliveira e Maria Santos de Oliveira, na forma adesiva, contra acórdão que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação reivindicatória, com fundamento no não recolhimento das custas finais pelos autores. A sentença originária também fixou honorários advocatícios em favor de cada um dos réus, incluindo a requerida Débora Fernandes Ewerton de Almeida. A controvérsia foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação específica da alegação de exclusão dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos de Débora Fernandes, por ausência de atuação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da parte requerida Débora Fernandes Ewerton de Almeida, diante da ausência de atuação processual tempestiva nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da requerida Débora Fernandes Ewerton de Almeida foi declarada no curso do processo, e sua defesa foi apresentada de forma extemporânea, não havendo manifestação útil no feito antes da sentença de extinção.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a verba honorária sucumbencial visa remunerar a atuação efetiva do advogado da parte vencedora, o que não ocorreu no caso em relação à patrona da requerida.

5.

Embora o CPC/2015 preveja a fixação de honorários mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, a ausência de qualquer atividade profissional justifica o afastamento da verba honorária, por não atender à finalidade remuneratória da norma.

6.

Não há fundamento jurídico para condenação ao pagamento de honorários em favor de parte cuja representação técnica não atuou tempestivamente ou de forma útil nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários sucumbenciais exige atuação processual efetiva do advogado da parte vencedora.

2.

É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor de patrono que não atuou tempestivamente nos autos.

3.

A revelia da parte, somada à ausência de defesa útil, afasta o direito à verba honorária, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp n. 1.785.154/PA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.
STJ, REsp n. 2.091.586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024.
STJ, REsp n. 286.388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.
TJMT, Apelação Cível nº 1010170-78.2018.8.11.0041, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas, a primeira pelo FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, e a segunda por
ORLANDO MONTEIRO DA COSTA, NILDA MONTEIRO FERREIRA, ELIAS MONTEIRO DE SOUSA, REGINA LÚCIA COELHO DE SOUZA DA COSTA, MARIA DE NAZARÉ MARQUES FRANCO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que extinguiu, sem resolução de mérito, a
ação reivindicatória
, ajuizada por Maria dos Santos Oliveira e José Santos de Oliveira, ante o não recolhimento das custas finais do feito pelos autores intimados, assim como fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos réus.

Após a apresentação das razões e concomitantemente às contrarrazões, os apelados JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA e MARIA SANTOS DE OLIVEIRA, protocolaram recurso adesivo (PJe 7.504.546 – p. 02/11).

Os recursos, à época, foram levados à julgamento perante a 5ª Câmara Cível Isolada, sob a relatoria da eminente Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, sendo publicado com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 A pessoa jurídica apelante não possui legitimidade para, em nome próprio, interpor recurso defendendo interesses de seus sócios e/ou administradores, no caso, buscando reformar a sentença para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados, inteligência dos arts. 3º, 6º e 499 do CPC/73, atuais arts. 17, 18 e 996 do NCPC/2015.2 A ausência de decisão nas impugnações ao valor da causa não enseja, na forma pretendida pelos apelantes, modificação dos honorários advocatícios, isso porque o processo foi extinto sem resolução de mérito, logo não houve condenação, não estando o julgador adstrito aos percentuais mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) indicados pela norma processual, devendo realizar o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade na forma prevista pelo art. 20, §4º (CPC/73), atual art. 85, §8º do NCPC/2015.3 Recurso interposto por Formosa Supermercados e Magazine LTDA não conhecido. Recurso interposto por Orlando Monteiro da Costa e Outros, conhecido e desprovido, julgando prejudicado o recurso de apelação adesivo interposto por José Santos de Oliveira e Maria Santos de Oliveira”.
(TJPA – Apelação Cível – Nº 0012233-65.2004.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 05/05/2016).

Contra referido acordão, José Santos de Oliveira e Maria Santos de Oliveira opuseram embargos de declaração, os quais, já sob a relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré

Saavedra Guimarães, no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado fora, à unanimidade rejeitados, conforme se depreende da ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR PESSOA JURÍDICA ESTRANHA A LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS REQUERIDOS/EMBARGADOS RECEBIDO COMO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS REQUERENTES/EMBARGANTES JULGADO PREJUDICADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO POR POSSUIR MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DO RECURSO PRINCIPAL. DISCUSSÃO QUANTO O VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE”
. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0012233-65.2004.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/04/2018).

Nesta senda, os embargantes interpuseram Recurso Especial (PJe Id nº 7.504.572 – p. 01/10), os quais foram admitidos pela Vice-presidência deste. Tribunal de Justiça (PJe Id nº 7.504.574).

Em ato unipessoal o eminente Ministro Luis Felipe Salomão conheceu, em parte, do recurso e, nesta extensão negou-lhe provimento, ato que foi objeto de agravo interno, que, ao ser julgado pela 4ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça foi provido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO DISTINTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes somente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. Havendo alegações distintas daquelas formuladas na apelação principal, deve o tribunal de origem conhecer e julgar a alegação formulada em apelação adesiva, sendo indevida a declaração de prejudicialidade baseada em suposta coincidência de fundamentação. 3. Agravo interno provido”.
(AgInt no REsp n. 1.785.154/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Com o trânsito em julgado da referida decisão, o feito retornou a este e. Tribunal de Justiça, oportunidade em que o eminente Desembargador Luiz Gonzaga da Costa neto, na qualidade de

Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos
“
à Turma Julgadora
, para observância do determinado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão juntada ao ID 24194535, págs. 41/45”.

É o relatório.

VOTO

Da leitura dos autos identifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça determinou que a Turma julgadora
“aprecie a alegação de exclusão dos honorários sucumbenciais à recorrida Débora Fernandes Ewerton de Almeida, formulado na apelação de fls. 499-508, como entender de direito”
(PJe Id nº 24.194.535 – p. 45).

Pois bem.

Os honorários de sucumbência são os valores devidos pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora.

O instituto é fixado por lei, estando presente tanto no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O termo
“honorários de sucumbência”
advém do compromisso
“honroso”
de a parte perdedora de um processo arcar com custas que a parte vencedora esteve com o seu representante legal e com o trâmite da demanda judicial.

Tenho que assiste razão aos apelantes adesivos, e assim porque, no decorrer do processo, foi declarada a revelia da requerida Débora Fernandes Ewerton de Almeida, e ainda que esteja assistida pela Defensoria Pública, a contestação foi apresentada de forma extemporânea e as contrarrazões recursais foram produzidas após a sentença de extinção.

Assim, por consequência lógica da inexistência de atuação tempestiva da Defensoria Pública nos autos, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie em favor dos patronos de Débora Fernandes Ewerton de Almeida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE T ́TIULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RÉU REVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER MANIFESTAÇÃO OU DEFESA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. “Incabível impor ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando, apesar da revelia, o réu sair vencedor na demanda, porquanto a verba honorária visa remunerar a atuação de advogado, o que, nessa hipótese, não ocorreu. 2. Recurso especial improvido .” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 286.388 - SP (2000/0115297-1) MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010170-78.2018 .8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023).

Nesse interim, deve ser excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois é valido dizer, que não deve o autor arcar com honorários advocatícios, se, uma vez citada a requerida, sequer teve esta interesse em contestar tempestivamente, não havendo justificativa para condenação dos apelantes.

Não há que se impor, portanto, ao vencido condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patronos de Débora Fernandes Ewerton de Almeida, porquanto tal verba visa remunerar a atuação de advogado, o que, neste caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2º e §3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6º, CPC/2015). 5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 8. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 2.091.586/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ante o exposto e em estrita observância à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça,
PROVEJO
o recurso para reformar a sentença excluindo a condenação em honorários de sucumbência em favor dos advogados que autuaram, nos presentes autos, em nome de Débora Fernandes Ewerton de Almeida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025